Tribunal: TJPA
Processo: 0800165-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800165-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE VARIS MENDES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Perda superveniente do objeto. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o direito do autor de se afastar de suas funções de Policial Penal da Polícia Civil do Estado do Amapá, sem prejuízo de sua remuneração e tendo sua ausência justificada desde o início do curso.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em avaliar a necessidade de reforma da decisão monocrática, frente à alegada ausência de impugnação específica pelo recorrente e à perda do objeto do agravo.

III. Razões de decidir

3. O Agravo Interno apresentado não refutou adequadamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses de mérito anteriormente expostas, sem atender ao princípio da dialeticidade recursal.

4. A violação ao princípio da dialeticidade impede o conhecimento do recurso, pois compromete a análise objetiva dos fundamentos necessários ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: art. 932, III, do CPC/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM GRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800165-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
CARLOS HENRIQUE VARIS MENDES

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 18933606)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão monocrática de ID n. 19223437, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Agravante.

O agravante sustenta que a decisão que concedeu a tutela antecipada deve ser reformada pois possui caráter satisfativo, haja vista que se confunde com o próprio mérito da demanda.

Argumenta também que não há direito amparado para o candidato, pois a legislação que regula o afastamento de servidores não contempla a licença remunerada solicitada, admitindo apenas licenças específicas, como licença-prêmio ou licença sem remuneração. Nesse contexto, aduz que, caso seja mantida a liminar, o agravado receberá pagamentos de duas fontes distintas, pois os cursos de formação usualmente oferecem bolsas aos participantes.

Além disso, sustenta a sujeição da Administração Pública ao princípio da legalidade, destacando a falta de probabilidade do direito invocado pelo agravado. Defende ainda a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a necessidade de continuidade na prestação do serviço público.

Por fim, requer-se o recebimento e provimento do presente Agravo Interno para revogar o deferimento da liminar.

Ausentes as Contrarrazões. (ID n. 20112370)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão liminar deferida.

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19223437):

“
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise de forma monocrática.

É importante esclarecer que o Presente recurso se presta para o exame da decisão proferida pelo Magistrado a quo, sendo incabível, na presente espécie recursal a análise de questão meritória da Ação Principal.

O cerne do presente recurso é verificar se correta a concedeu a medida liminar requerida, com a finalidade de assegurar o direito do autor de se afastar de suas funções de Policial Penal da Polícia Civil do Estado do Amapá, sem prejuízo de sua remuneração e tendo sua ausência justificada desde o início do curso.

Pois bem.

Entendo que não merece acolhimento o recurso interposto, uma vez que, embora o Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado, estabelecido pela Lei nº 5.810/94, não mencione explicitamente a faculdade de afastamento de servidores para participação em cursos de formação em outro Estado, a referida legislação não esgota as possibilidades de licenciamento. Ao detalhar o regime jurídico desses servidores, a legislação estadual não restringe nem preclude a aplicação de normativas federais que possam suprir essa omissão e contemplar casos específicos de licença para formação ou capacitação.

Portanto, é fundamental reconhecer que, perante a ausência de disposição expressa na Lei nº 5.810/94 acerca desta modalidade de afastamento, as normas federais aplicáveis subsidiariamente podem prover o arcabouço legal necessário para autorizar tais licenças. Assim, em situações devidamente justificadas e que se alinhem ao interesse público de qualificação dos servidores, a legislação federal pode ser invocada para fundamentar a concessão de licença para cursos de formação realizados em outras unidades da federação.

Desse modo, a interpretação conjunta das normativas estaduais e federais permite a concessão de licenças para capacitação externa, preenchendo as lacunas da lei estadual e assegurando a legalidade e a pertinência de tais afastamentos, sempre visando ao desenvolvimento profissional dos servidores e à eficiência da administração pública.

A Lei Estadual nº. 5.810/94, em seu art. 92, “d”, estabelece que o servidor será licenciado em hipóteses prevista na legislação federal específica.

“Art. 92 - O servidor será licenciado, quando:

a) convocado para o serviço militar na forma e condições estabelecidas em lei;

b) requisitado pela Justiça Eleitoral;

c) sorteado para o trabalho do Júri;

d) em outras hipóteses previstas em legislação federal específica; Parágrafo Único - Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 (trinta) dias, sem remuneração, para reassumir o exercício do cargo.”

Quanto a isso, a legislação federal específica, lei nº. 8112/90, dispõe:

“Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:

(...)

§4º. Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.

§ 5º. O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1o, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento.”

Cabe destacar que, ainda que a Lei Federal nº 8.112/1990 trate especificamente do afastamento para participação em cursos de formação resultantes de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, a sua aplicabilidade deve ser estendida aos servidores estaduais aprovados em concursos públicos. Tal extensão se justifica pelo fato de que a legislação estadual, ao enfrentar casos não explicitamente previstos em seu texto, faz remissão ao estatuto federal para tratar de situações omissas. Portanto, em face da ausência de disposição específica no âmbito estadual, é plenamente justificável a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/1990 para regular situações semelhantes envolvendo servidores estaduais, visando assegurar a uniformidade e a equidade no tratamento das questões relativas ao afastamento para capacitação e desenvolvimento profissional no serviço público.

Segue entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CORNCURSO PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos da ação ordinária, em decisão liminar, deferiu a tutela de urgência postulada, garantindo à autora o direito à licença remunerada para participar do curso de formação do concurso público para o cargo de Investigadora de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul; 2. No que tange a inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea ‘d” do art. 92, a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal específica; 3. A Lei Federal nº 8.112/90, no § 4º de seu art. 20, dispõe, em específico, sobre o direito à licença para participar de curso de formação em razão de aprovação em concurso público, excetuando a hipótese para concessão da licença, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório. Precedentes do STJ; 4. Quanto ao risco de dano, decerto operativo em desfavor da agravada, haja vista o curso de sua aprovação possuir calendário próprio, o que torna urgente a necessidade de satisfatividade da demanda, sob pena de perecer o interesse. Portanto, também presente o perigo de dano na espécie; 5. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada, nos moldes da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 12/08/2019 a 21/08/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AI: 08003502720198140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, §§4º E 5º. PREECHIMENTOS DO REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. A ausência de norma regulamentadora específica não pode obstar o reconhecimento do direito do servidor público, devendo o julgador buscar o direito em outra legislação, quando com esta for compatível.

2. Em que pese a lei nº 8.112/1990 se referir especificamente ao afastamento para participação de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, sua utilização estende-se aos aprovados em concurso público para cargos de outras esferas governamentais, dada sua aplicação subsidiária.

3. O agravado tem o direito de afastar-se do exercício das funções do cargo efetivo, todavia, durante a licença, ficará suspenso o estágio probatório, consoante estabelecido no § 5o do art. 20 da Lei nº 8.112/1990. 4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos. Decisão unânime.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807001- 75.2019.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2019 )

Diante dessas considerações, a concessão da tutela recursal não se mostra adequada, devendo ser mantida a decisão de primeira instância que acolheu o pedido de urgência formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Pedido Subsidiário de Perdas e Danos. A referida decisão judicial ordenou que o Estado do Pará assegure ao apelado o afastamento necessário para que este frequente o Curso de Formação de Agente de Polícia da Polícia Civil do Estado do Amapá, garantindo a manutenção de sua remuneração e a devida justificação de suas ausências desde o início do curso mencionado. Essa determinação encontra-se em plena consonância com os princípios da legalidade e da razoabilidade, tendo em vista que visa assegurar ao servidor a possibilidade de qualificação profissional sem prejuízo de sua estabilidade econômica, promovendo assim os objetivos da Administração Pública no que tange à capacitação de seus quadros.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.”

Pois bem.

De antemão, na análise das razões do Agravo Interno interposto demonstra que o Estado do Pará não refutou de forma adequada a matéria que embasou o não provimento do Agravo de Instrumento. Em vez disso, limitou-se a reiterar as mesmas teses de mérito que vem defendendo anteriormente.

Esse comportamento desatende o princípio da dialeticidade, o qual exige uma argumentação específica, que direcione a insurgência aos fundamentos da decisão vergastada, permitindo à parte contrária entender com clareza os pontos a serem enfrentados.

O princípio da dialeticidade, impõe ao recorrente o ônus de impugnar de forma clara e precisa os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de seu recurso não ser conhecido, por revelar- se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

No caso em análise, ao deixar de enfrentar os fundamentos da decisão monocrática agravada, o Estado do Pará impossibilitou o conhecimento de seu agravo, prejudicando, em última análise, a apreciação dos argumentos recursais e o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo Agravado.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto, por violação da dialeticidade recursal, mantendo incólumes os termos da decisão monocrática ora agravada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/12/2024